Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA METROFERROVIÁRIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. NÃO CONVOCAÇÃO. ALEGADA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA A MESMA FUNÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava a condenação do Distrito Federal em nomeá-la para o cargo de profissional de segurança metroferroviária do Metrô e ainda a condenação por danos morais. Em seu recurso alega que obteve a classificação final em 96o lugar em certame que oferecia 30 vagas imediatas, mais a formação de cadastro reserva. Contudo, alega que a parte ré utiliza mão de obra terceirizada para suprir a falta de concursados, sendo que a Lei no 6.149/74 não admite a terceirização da atividade relativa ao cargo de profissional de segurança metroferroviária, face a necessidade de corpo próprio e especializado de agentes de segurança. Sustenta que, ao contrário do exposto na sentença, a preservação do patrimônio é uma das atividades exclusivas dos concursados. Assim, questiona os contratos com as empresas “Servi” e “Ágil”, ressaltando a existência de, pelo menos, 204 vigilantes terceirizados. Ainda, cita precedentes em conformidade com suas alegações, destacando a procedência de demandas judiciais de candidatos em situações idênticas, devendo ser mantido tal posicionamento para resguardar a segurança jurídica. Portanto, alega que o somatório das vagas (30) com o número de terceirizados (204) alcança o total de 234 vagas, devendo ser efetuada a nomeação da parte autora, aprovada na posição 96. Enfim, argumenta que a demanda foi ajuizada antes do prazo de validade do certame, sendo que o transcurso do prazo não pode ser interpretado em seu desfavor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 23571591). Contrarrazões apresentadas (ID 23571593).
III. No RE no 837.311, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).
IV. Resta demonstrado nos autos que a parte recorrente foi aprovada e classificada fora do número de vagas previstas no edital de concurso para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviária – Código 212. Neste sentido, a parte autora foi aprovada na 96a colocação para o cargo, enquanto que o edital do concurso previa 30 vagas para a livre concorrência.
V. O caso em apreço não se enquadra nas possibilidades estabelecidas pelo STF para a nomeação do candidato. Neste sentido, desde já destaca-se que não restou configurado que houve preterição em razão da não observância da ordem de classificação, que representaria a exclusão de candidatos de forma arbitrária e imotivada. Inclusive, a eventual nomeação de candidatos em posição superior à parte autora decorrente de ordem judicial não caracteriza preterição pela Administração Pública, uma vez que decorre de cumprimento do comando judicial. Neste sentido: “2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial” (STF, ARE 869.153/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, Julgado em 26-5-2015, DJe de 19-6-2015).
VI. Não prospera a alegação de contratação de terceirizados para a mesma atividade, exercendo as mesmas funções dos concursados. Ainda que o cargo de profissional de segurança metroferroviário também exerça a função de zelar pelo patrimônio público, cumpre elucidar que há evidente distinção nas atividades exercidas em comparação aos vigilantes armados terceirizados. Neste sentido, os concursados possuem diversas atividades estabelecidas no edital (executar atividades envolvendo os procedimentos de segurança, de fluxo de usuários e de combate a incêndio; treinar seguranças metroviários no desenvolvimento das atividades; operar equipamentos de comunicação; atender em primeiros socorros e encaminhar usuários a instituições de saúde ou órgãos de assistência social; atender com prioridade a idosos e portadores de deficiências; adotar medidas preventivas e repressivas com relação à prática de crimes e contravenções nas dependências do METRO-DF, encaminhando infratores a delegacias de polícia; elaborar relatórios e demais documentos conforme procedimentos vigentes; conduzir veículos e viaturas operacionais; fiscalizar a execução de serviços contratados; executar todas as atividades que estejam previstas em normas internas, bem como outras tarefas correlatas da mesma natureza e nível de complexidade), sendo a função primordial a segurança dos servidores e usuários do transporte metroferroviário, efetuada sem o porte de arma, enquanto que a vigilância armada terceirizada tem por função preponderante a efetiva guarda do patrimônio. Assim destaca-se que “pretender substitui-los ocasionaria falha na segurança do patrimônio do Distrito Federal, dos próprios empregados e da população usuária do serviço público”. (Acórdão 1319638, 07061659820208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Neste sentido: “I - O Decreto Distrital n. 26.516/2005 veda o porte de arma ao ocupante do cargo de segurança metroferroviário. II - Não há ilegalidade no procedimento administrativo licitatório que visa a contratação de segurança armada para o metro diante da impossibilidade do segurança metroferroviário portar arma. Assim, não há identidade entre as funções a serem desempenhadas entre o servidor público concursado e o funcionário terceirizado. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1199152, 00027880520168070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
VIII. Nestes termos, inexistindo a demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação e dada a aprovação da parte recorrente fora do número de vagas, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear.
IX. Também não prospera a alegação de que esta Turma Recursal deve seguir o entendimento de eventuais decisões judiciais favoráveis aos candidatos do certame, uma vez que não possuem efeito vinculante. Lado outro, salutar assinalar que o entendimento exposto está em consonância com diversos precedentes das Turmas Recursais deste E. TJDFT acerca do mesmo concurso e cargo, que concluíram pela improcedência do pedido formulado pelo candidato. Neste sentido: (Acórdão 1319638, 07061659820208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1288230, 07022816120208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1315059, 07185672320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.